Tribunal: TCU
Processo: 021.230/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A do Grupo Hospital Conceição (GHC), relacionadas ao processo de seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, originalmente, de representação formulada pela então Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee, atual Fundação Família Previdência (FFP), entidade fechada de previdência complementar (EFPC), noticiando irregularidades ocorridas no processo de seleção de EFPC promovido pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A (GHC), empresa pública sob controle acionário integral da União. Considerando que a representação já foi julgada por intermédio do Acórdão 2122/2023-TCU-Plenário ; Considerando que a representante, nesta etapa processual, apresentou petição, solicitando que seja declarada a nulidade dos atos adotados pelo GHC para cumprimento do Acórdão 2122/2023-TCU-Plenário ; Considerando que a representante não se encontra habilitada no processo como interessada e, por conseguinte, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, não é parte legítima para intervir no processo; Considerando que as medidas saneadoras adotadas pelo GHC, em cumprimento a determinação deste Tribunal, foram consideradas suficientes para afastar as irregularidades originalmente apuradas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer, com base no art. 146, § 1o, do RI/TCU, da petição apresentada pela fundação representante juntada à peça 72 dos autos, por falta de razão legítima para intervir no processo da peticionante; b) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 2122/2023-TCU-Plenário , com o consequente saneamento das irregularidades apuradas nestes autos, podendo o Grupo Hospitalar Conceição dar continuidade à seleção de entidade fechada de previdência complementar para fins de celebração de convênio de adesão previsto no art. 13 da Lei Complementar 109/2001, observando as orientações constantes da Nota Técnica 1/2021, da Nota Complementar 1/2021, ambas da Atricon, e do Guia da Previdência Complementar; c) cientificar o Grupo Hospitalar Conceição da necessidade de dar decisão definitiva aos recursos recebidos por ocasião da republicação integral do resultado do processo de seleção, tendo em vista que a garantia recursal aos administrados constitui também materialização de princípios básicos da administração pública, que gozam da especial tutela da legislação (art. 2o, caput , e seu parágrafo único, inciso X, da Lei 9.784/1999); d) informar o representante, o Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A do Grupo Hospital Conceição (GHC), a BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil e a Mutuoprev - Entidade Fechada de Previdência Privada acerca do inteiro teor desta deliberação; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.230/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (90.884.412/0001-24). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (OAB/RS 124.765); Elisa Barcellos Monteiro Steglich; Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB/MG 90.459), Marina Hermeto Correa (OAB/MG 75.173) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.